Tribunal: TJES
Processo: 0006523-89.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006523-89.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO PEREIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo tentado majorado pelo emprego de arma branca. Art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais e apreensão da arma. Palavra de policiais. Validade. Dosimetria. Fração de redução pela tentativa. Iter criminis avançado. Redutor de 1/2 mantido. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos. Pedido de justiça gratuita. Análise na execução penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo tentado, majorado pelo emprego de arma branca, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de dias-multa. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa, bem como pela concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo tentado, diante da ausência de identificação formal da vítima e de testemunhas presenciais do anúncio do assalto; (ii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa, à luz do iter criminis percorrido; e (iii) saber se a concessão da justiça gratuita pode ser apreciada na fase recursal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pela apreensão da arma branca utilizada na empreitada criminosa e pelos depoimentos convergentes das testemunhas e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, sendo firme a jurisprudência quanto à validade probatória da confissão extrajudicial em harmonia com os demais elementos dos autos.

4. A tentativa mostrou-se próxima da consumação, uma vez que o agente, armado com faca, abordou a vítima e exigiu a entrega do bem, sendo frustrado apenas pela reação desta, o que justifica a aplicação da fração intermediária de 1/2 de redução da pena, em observância ao grau de execução do iter criminis e ao risco concreto produzido.

5. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, competente para avaliar a real condição econômica do sentenciado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006523-89.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO PEREIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

“[...] Noticiam os autos do inquérito policial que no dia 29 de março de 2017, por volta das 12:00 horas, no interior do coletivo da Linha Transcol, n° 806, quando passava pela Avenida Abdo Saad,, bairro Jacaraípe, Serra/ES. denunciado DIEGO PEREIRA DE FREITAS, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com uma faca, o telefone celular de um passageiro, só não alcançando seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a peça informativa, que no dia e local mencionados. o denunciado na posse de uma faca, aproximou-se de um passageiro e exigiu que lhe entregasse o aparelho de telefonia celular, momento em que a vítima reagiu e empurrou o denunciado contra a lateral do ônibus chegando a atingir o retrovisor e impedindo assim que seu objetivo fosse alcançado:

Registram os autos que logo em seguida o denunciado empreendeu fuga, porém foi alcançado por policiais militares que realizavam patrulhamento pela Avenida Abdo Saad no exato momento que desceu do ônibus.

Ao ser submetido a busca pessoal, foi encontrado na posse do denunciado em sua cintura uma arma branca, tipo faca, descrita no Auto de Apreensão de fis. 17.

Ao ser ouvido, o denunciado confessou a prática delitiva: conforme se verifica as fis. 08 [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 6 (seis) dias-multa.

Alega a defesa, inicialmente, a ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, pugnando pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. S

Sustenta que a instrução criminal não comprovou de forma segura a autoria delitiva, destacando que a vítima sequer foi formalmente identificada e que as testemunhas ouvidas não presenciaram a tentativa de subtração, limitando-se a relatar a confusão gerada no momento do fato e a fuga do réu.

A tese, todavia, não merece prosperar.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão da arma branca utilizada na tentativa de subtração (fl. 45), corroborada pela confissão extrajudicial do réu, pelos depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e pela dinâmica dos fatos registrados no inquérito e na instrução judicial.

O próprio apelante, em sede policial, confessou espontaneamente que, no dia 29 de março de 2017, por volta do meio-dia, de posse de uma faca, aproximou-se de um rapaz que aguardava o transporte coletivo próximo à Caixa Econômica Federal de Jacaraípe, exigiu-lhe o aparelho celular e foi surpreendido pela reação da vítima, que o empurrou contra o coletivo da linha Transcol nº 806.

A queda provocou sua colisão contra o retrovisor e a lateral do ônibus, o que ensejou sua fuga imediata, sendo capturado por policiais militares nas imediações, ainda em posse da arma utilizada na empreitada criminosa.

O motorista do ônibus, Alex Sandro Goltardi Ramos, ouvido em juízo, relatou que viu um indivíduo sendo empurrado por outro, em frente ao seu coletivo, e, por reflexo, precisou desviar para evitar um atropelamento.

Segundo sua narrativa, o indivíduo empurrado colidiu com o para-brisa do ônibus, que chegou a quebrar. Disse ainda que, após parar o veículo, foi informado por populares de que o homem envolvido na colisão estaria tentando cometer um assalto. Declarou expressamente: “
que viu um estudante empurrar o rapaz; que ele ia cair na principal, na Avenida, onde estava passando com o ônibus; que teve que virar o ônibus bruscamente para não atingir o acusado; que ele bateu a cabeça no parabrisa; que ele saiu correndo e os policiais conseguiram alcançar ele; que não viu a faca; que o estudante só falou que o acusado tinha ido assaltar; que não viu o momento da tentativa, só viu quando empurraram ele” (fl. 103).

Já o policial militar Rodolfo Rocha Barreiros, responsável pela abordagem e prisão do réu, declarou que passava em patrulha, quando um homem correu em frente à viatura, sendo seguido por gritos de transeuntes indicando que ele havia tentado cometer um roubo. Confirmou que o réu foi alcançado e que com ele foi encontrada uma faca. Afirmou ainda que o próprio acusado confessou ali mesmo que havia tentado roubar o celular de um estudante.

É certo que nenhuma das testemunhas presencia diretamente o ato de subtração ou a grave ameaça.

No entanto, as declarações convergem de maneira coerente e estão em harmonia com a confissão prestada na delegacia, a qual, embora isolada em sede judicial, se mostra suficiente para fundamentar a condenação, porquanto corroborada por outros elementos objetivos dos autos, em especial a apreensão da arma branca e o reconhecimento da dinâmica dos fatos pela testemunha presencial e pelos policiais.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, possui valor probatório, quando em consonância com os demais elementos de prova.

Ademais, a jurisprudência tem reiteradamente decidido que o depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório, possui eficácia probatória equivalente à de qualquer testemunha, especialmente quando não desautorizado por provas em sentido contrário, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A tentativa de subtração, com uso de arma branca e mediante grave ameaça, está claramente delineada. A execução só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente — a reação da vítima, que impediu o resultado ao empurrá-lo contra o coletivo, vindo este a colidir com o retrovisor do veículo. Desse modo, não há dúvida razoável a justificar a absolvição pretendida.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa insurge-se contra a fração de 1/2 aplicada na terceira fase, sustentando que o iter criminis percorrido foi mínimo, pois o réu teria sido impedido de consumar o delito nos seus atos iniciais, razão pela qual requer a aplicação da causa de diminuição da tentativa no grau máximo, qual seja, 2/3.

A argumentação, contudo, não se sustenta.

Nos termos do artigo 14, inciso II, e parágrafo único, do Código Penal, a pena do crime tentado deve ser reduzida de um a dois terços, devendo o julgador observar, para a fixação da fração redutora, o grau de execução do iter criminis, a proximidade do resultado e os motivos que impediram a consumação.

No caso em exame, embora o crime não tenha se consumado, o réu, de posse de uma faca, efetivamente abordou a vítima, anunciou o assalto e exigiu a entrega do celular, sendo o resultado frustrado apenas em razão da reação da vítima.

Trata-se, portanto, de tentativa próxima da consumação, o que afasta a aplicação da fração máxima de redução.

A jurisprudência pátria orienta que o quantum do redutor deve refletir a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo produzido, sendo adequado o patamar intermediário de 1⁄2, quando há início efetivo dos atos executórios e aproximação do resultado.

Nesse contexto, a fração aplicada revela-se proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo qualquer mácula ou ausência de motivação a ser reparada neste grau de jurisdição.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à fixação do regime inicial aberto, nada há a reparar, tendo sido observados os critérios legais e constitucionais, inclusive em face da primariedade e das circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis.

Não assiste razão à defesa.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, não assiste razão à defesa. Entendo que a matéria deve ser oportunamente analisada na execução penal, cabendo ao juízo competente avaliar a condição financeira do sentenciado e eventual isenção de custas e despesas processuais, conforme previsão do artigo 98 do CPC e artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.